Tribunal: TJDFT
Processo: 0718431-06.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0718431-06.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: POSTALIS - INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA COMPLEMENTAR AGRAVADO: RODRIGO ANTONIO REIS CIRINO D E S P A C H O Intime-se o agravado para apresentar contrarrazões aos agravos interno e de instrumento. Brasília, 20 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora